Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Habeas Corpus n. 1007493-62.2022.811.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Edimar Silveira
Impetrado: Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor do paciente Edimar Silveira, contra o ato, do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, consistente na manutenção da prisão preventiva que contra este último fora decretada.
Extrai-se do o Writ, que o paciente, em 6/2/2022, foi preso em razão da representação por prisão temporária, a qual foi convertida posteriormente em preventiva, pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, ‘f”, ambos do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que a decisão que decretou a preventiva não foi devidamente fundamentada e, além disso, os fatos supostamente cometidos se deram há mais de dez anos, inexistindo contemporaneidade.
Assinala, ademais, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e que na situação é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, por fim, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificado que o pleito se encontra devidamente instruído, bem como evidente o constrangimento ilegal, consubstanciado na restrição imposta ao direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, conforme consta dos autos, o paciente é tio da vítima e reside com ela e sua família desde quando esta tinha a idade de 6 (seis) anos.
Ressai ainda da narrativa da vítima que os fatos narrados começaram quando esta tinha 6 (seis) anos, sendo que hoje conta com 22 (vinte e dois) anos de idade e até os dias atuais, o paciente continua a praticar os atos narrados de forma pormenorizada no depoimento acostado no ID n. 125381158, de maneira que não há que se falar em ausência de contemporaneidade.
Nessas circunstâncias, é imperioso reconhecer, a princípio, que a prisão do paciente estaria fundamentada na garantia da ordem pública, diante da presença de elementos reveladores de um periculum libertatis, vez que é tio da vítima e faz parte do seu convívio familiar, podendo exercer influência sobre esta além do risco de continuar a prática delitiva.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Turma Julgadadora, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista